Tribunal: CARF
Processo: 13963.000342/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000342/2003-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.887 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
ESPELHO'S COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE INCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. SÚMULA CARF No
134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de pedido de inclusão retroativa no Simples Federal (fl.
02), a partir do início das atividades da interessada – setembro de 1999, desde quando recolhia
tributos nessa sistemática, conforme declarações às fls. 19 a 27. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância:
A inclusão da interessada na sistemática de pagamento dos tributos e
contribuições de que trata o art. 3o da Lei 9.317/96, denominada Simples, não foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000342/2003-44
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.887 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000342/2003-44

efetuada por se enquadrar na condição impeditiva prevista no inciso XIII do art. 9o da
referida lei.
Alega que não existe óbice à opção e que os efeitos da exclusão sejam a partir
do ato excludente.
Assim, requer que seja reconsiderada a decisão que determinou sua exclusão e
que se determine sua permanência no Simples.

De fato, o Despacho Decisório às fls. 44 a 46 indeferiu o pedido pelo
enquadramento no citado dispositivo, conforme trecho abaixo transcrito:
O interessado está inscrito no CNPJ desde 25/05/1995 (fl. 34). Em 20/11/2000
através de alteração contratual, registrada na Junta Comercial (fls 05/06), inseriu em
seu objeto social a representação comercial, atividade econômica não permitida para o
SIMPLES, de acordo com o inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro
1996, abaixo transcrito.
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 59 a 61 do presente processo (Acórdão no 03-23.465, de 30/11/2007 – relatório
acima), indeferiu a solicitação. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE- SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Ementa: Opção pelo Simples – Condição Vedada – Impossibilidade.
Não pode optar pelo Simples a pessoa jurídica que incorre em uma ou mais das
vedações à opção estabelecidas em lei.

No voto, a decisão ponderou que o argumento trazido pela empresa não a
socorria, visto que se encontrava em condição não permitida para permanecer no Sistema, nos
termos do inciso XIII do art. 9o da Lei 9.317/1996 (que preste serviços profissionais de
representante comercial ou assemelhado).
No que tangia aos efeitos da exclusão, ponderou que o contribuinte sequer havia
sido incluído no Simples, não havendo, portanto, ato de exclusão, e sim indeferimento do pedido
de inclusão retroativa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 63), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 05/06/2010 (recurso às
fls. 64 a 70, carimbo aposto à primeira folha).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.887 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000342/2003-44

Nele alega que o fato de ter incluído no contrato social a atividade de
representação comercial por si só não caracteriza vedação à opção, haja vista que nunca exerceu
a atividade. Além disso, que a Receita Federal não poderia excluí-lo com efeitos retroativos, mas
apenas a partir de sua ciência do fato.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório e documentos do processo, o pedido de inclusão retroativa da
interessada (fl. 02) foi indeferido pelo Despacho Decisório às fls. 44 a 46 porque alteração
contratual registrada em 20/11/2000 (fls. 05 e 06) inseriu, entre as atividades econômicas da
empresa, uma que era vedada pelo art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 – representação
comercial. A decisão recorrida confirmou o Despacho Decisório.
Em seu recurso, a empresa alega que a inclusão da atividade em seu contrato
social não pode ser motivo para o indeferimento do pleito, já que nunca exerceu a atividade.
De fato, a hipótese de vedação da lei é a prestação do serviço, e não apenas sua
previsão no contrato social. Nesse sentido, este órgão já se pronunciou através da Súmula CARF
no 134, de observação obrigatório para este colegiado:
Súmula CARF 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.

Não consta no processo nenhum procedimento fiscal no sentido de comprovar que
a interessada tenha exercido alguma vez a atividade vedada.
Conclui-se, em obediência à citada súmula, que não há razão para o indeferimento
da inclusão retroativa pleiteada.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.887 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000342/2003-44

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital